Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705492-03.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI DISTRITAL 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE PARCELAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível o pagamento retroativo do reajuste remuneratório estabelecido pela Lei Distrital 5.190/2013, mas não implementado, por ausência de previsão nas leis orçamentárias, no período compreendido entre setembro de 2015 e março de 2022. 2. O art. 169 da Constituição Federal dispõe que a concessão de aumento na remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária, bem como de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. Não obstante a constitucionalidade da norma e a previsão legal de reajuste, tem-se como inviável a implementação retroativa dos pagamentos não pagos, posto que esses estão sujeitos à existência de dotação orçamentária, como previsto na Constituição Federal. A mora da Administração Pública não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, por ocasionar ingerência na gestão orçamentária e administrativa e ofensa à separação de poderes. Precedentes deste Tribunal. 4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. Preliminarmente, a recorrente defende a não subsunção do presente caso ao tema 864 da repercussão geral no STF, bem como que não é aplicável o enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF. No recurso especial, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 19, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), sustentando que a falta de previsão orçamentária é argumento insuficiente para impedir a eficácia do direito dos servidores ao reajuste legalmente garantido na Lei 5.190/2013, bem como o correspondente aumento da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas - GHPP, ambos não pagos a partir de 1o/9/2015. Destaca que a ausência de dotação orçamentária somente constitui fundamento de validade da suspensão da norma que concede reajuste escalonado em relação ao exercício em que a lei é promulgada. Afirma que a possibilidade de suspensão da eficácia da norma, no caso de lei editada em 2013, não se estende aos reajustes previstos para 2015, pois houve tempo hábil para o administrador incluir a rubrica na dotação orçamentária futura. Aduz que não lhe compete comprovar a existência de dotação orçamentária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do STF e deste Tribunal de Justiça. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre a inobservância ao princípio da legalidade. Na petição de ID 64567625, após comprovar o recolhimento em dobro dos preparos dos recursos, pede a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme o comprovante de ID 61567628. E, nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 2.568.814/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 19, § 1o, inciso IV, da LC 101/2000, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igualmente não merece curso o dissenso apontado em relação aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Nesse sentido, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo não reuniria condições de transitar por invocar análise da matéria à luz de lei local, atraindo o enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (RE 1485190 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024). No que tange à invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, também não cabe subir o recurso extremo, pois no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte: “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (ARE 1422601 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025